Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-54.2025.8.26.0099
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2025. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Planta genérica de valores instituída por decreto. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade. Inteligência dos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, I e II, do Código Tributário Nacional. Inexistência de mera atualização da base de cálculo

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2025. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Planta genérica de valores instituída por decreto. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade. Inteligência dos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, I e II, do Código Tributário Nacional. Inexistência de mera atualização da base de cálculo por ato infralegal. Inaplicabilidade do artigo 156, § 1o, III, da Magna Carta. Recurso denegado.